Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719936-74.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA FUNDADA EM NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. PLANILHA DE CÁLCULOS QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTIGO 798 DO CPC E 28, DA LEI 10.931/2004. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há nulidade na ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC e 28 da Lei no10.931/2004, possibilita a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula. 2. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso I, e 803, ambos do mesmo diploma legal, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, requisitos indispensáveis no processo de execução, sob pena de extinção do processo de origem; c) artigos 6o e 7o, ambos do CPC, e 51, inciso IV, do CDC, defendendo que no suposto contrato firmado não há previsão de que a impontualidade do débito acarretaria o vencimento antecipado das parcelas, de modo que o valor apontado em exordial não deve prosperar. Aduz, assim, excesso de execução, o que representa enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio do recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 485, inciso I, e 803, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo em relação aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC, e 51, inciso IV, do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030